Tribunal: STF
Processo: RE 504210
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


O Supremo Tribunal Federal assentou que, nas desapropriações por interesse sociais, as indenizações pelas benfeitorias dependem de precatório (RE 247.866, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 24.11.2000).